Tribunal: TJSP
Processo: 2232740-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – "ASTREINTES" – Ação inibitória – A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte – Inteligência do art. 537, §o do Código de Processo Civil – Existência de recurso, em tramitação, perante o Col. Superior Tribunal de

Ementa:
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA – "ASTREINTES" – Ação inibitória – A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte – Inteligência do art. 537, §o do Código de Processo Civil – Existência de recurso, em tramitação, perante o Col. Superior Tribunal de Justiça a não impedir, diante os limites postos, o processamento da liquidação de sentença - Nomeação pelo d. juízo 'a quo' de perito judicial para elaboração da memória de cálculos – Medida acertada - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado pelo polo agravado - Não ocorrência - Ausência das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil/2015 – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.